Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PASSÍVEL DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no art. 860 do Código de Processo Civil.
2. Não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor da Executada, sendo que a documentação juntada nos autos originários revela que a executada/agravada é credora frente a terceiros
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.